Tribunal: STF
Processo: Rcl 46411
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Sandra Rossoni da Silva contra decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara do Trabalho de Pato Branco/PR nos autos do Processo 0000712-30.2019.5.09.0072.
    Alega-se, em suma, desrespeito ao incidente de suspensão nacional de processos deferido nos autos do ARE 1.121.633-RG/RN (Tema 1.046), que tramita sob a sistemática da Repercussão Geral.
    A reclamante narra que propôs ação trabalhista
    “[...] em face de Banco Bradesco S.A (reclamada).
    Inobstante o mérito, dentre os pontos abordados está a discussão sobre a Aplicabilidade de Cláusula inserta em Convenção Coletiva de Trabalho, no caso específico, o parágrafo primeiro da cláusula 11ª da Convenção Coletiva de Trabalho de 2018/2020.
    Ainda na fase de conhecimento em primeira instância, foi decretado o sobrestamento do feito, sob a justificativa de que a validade de cláusula de convenção coletiva de trabalho está sendo discutido no Recurso Extraordinário com Agravo 1.121.633, onde estão suspensos os processos que versem sobre a mesma matéria.
    Foi proferida a decisão de sobrestamento em 10 de março de 2021 sob o despacho de Id. C2ec74d [...]” (págs. 2-3 da petição inicial).
    Assevera que, no ato que determinou o sobrestamento dos feitos, o relator do paradigma desta Reclamação,
    “[...] Ministro Gilmar Mendes, esclarece que a suspensão dos processos se dá somente em relação aos pedidos que versem sobre a validade das cláusulas de convenções coletivas que reduzam direitos por meio de negociação coletiva, bem como a inaplicabilidade do princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas ao direito coletivo do trabalho, mas NÃO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDOS” (pág. 9 da petição inicial – grifos no original).
    Ocorre que, segundo alega,
    “[...] a controvérsia nesta Reclamatória Trabalhista é sobre a inaplicabilidade do parágrafo primeiro da cláusula 11ª da CCT do Bancários de 2018/2020 ao contrato de trabalho da autora, primeiramente por que a rescisão contratual dela (janeiro de 2018) ocorreu antes do período de vigência (setembro de 2018), razão pela qual a CCT 2018/2020 não pode ser aplicada ao caso concreto.
    Segundo, por esta ser totalmente inconstitucional, visto que altera prazos processuais garantidos constitucionalmente, no caso, o art. 7º da CRFB dispõe que: ‘São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho’.
    Frisa-se, as Convenções Coletivas de Trabalho só podem alterar Direito Material, e que ainda não seja garantido constitucionalmente, visto que, muito embora a aplicação do princípio de que o acordado sobrepõe o legislado, visto a força das CCT’s ante a Consolidação das Leis do Trabalho, mas este não sobrepõe a Carta Magna brasileira.
    Bem como, dentre os argumentos utilizados estão, o direito adquirido da autora, uma vez que a gratificação de função aderiu ao seu contrato de trabalho, não podendo este ser compensado com as horas extras, por terem natureza diferente, inteligência das sumulas n. 109 e 372 II do Egr. Tribunal Superior do Trabalho.
    E a possibilidade da discussão da inaplicabilidade do referido parágrafo primeiro da clausula [sic] 11ª da CCT 2018/2020 ser discutido ainda em primeira instância, por ser incidental, e possuir efeito inter partes, e não erga omnes, o que possibilita a declaração incidental de inaplicabilidade pelo juiz singular da 1ª Vara do Trabalho de Pato Branco/PR.
    Da argumentação acima, depreende-se que se trata de objetos diferentes, tão logo não se vislumbra razão para o sobrestamento da presente Reclamatória Trabalhista” (págs. 10-11 da petição inicial).
    Ao final, requer a cassação liminar do ato reclamado, mediante ordem de regular prosseguimento do processo trabalhista na origem e, no mérito, a confirmação da medida acautelatória. Pede, ademais, os benefícios da justiça gratuita (pág. 28 da petição inicial).
    A autoridade reclamada prestou esclarecimentos (documento eletrônico 16)
    Em 16/4/2021, indeferi a liminar e deferi a gratuidade de justiça (documento eletrônico 17).
    Devidamente citados, Banco Bradesco S.A. e Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Pato Branco S.A. apresentaram contestação (documentos eletrônicos 31 e 47).
    A seu turno, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro – Contraf, deixou transcorrer em branco o prazo para apresentar resposta (documento eletrônico 53).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, manifestou-se pela improcedência da reclamação (documento eletrônico 55).
    É o relatório necessário. Decido.
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015.
    Bem reexaminados os autos, verifico que não houve a alegada aplicação errônea da decisão lavrada pelo Ministro Gilmar Mendes, que determinou a suspensão nacional dos feitos que discutem a controvérsia com repercussão geral reconhecida no ARE 1.121.633-RG/GO, assim resumida:
    “Tema 1.046: Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”. 
    No voto condutor do acórdão, o relator, Ministro Gilmar Mendes, assim delimitou os contornos da lide:
    “[...] a controvérsia referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou reduz direitos trabalhistas possui natureza constitucional e inegável relevância do ponto de vista social, econômico ou jurídico, além de transcender os interesses subjetivos da causa, já que a correta interpretação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal é tema recorrente nos tribunais trabalhistas brasileiros e tem gerado insegurança quanto à validade e alcance do pactuado em convenções e acordos coletivos em face das normas previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas, à luz do citado preceito constitucional, o que dá ensejo ao reconhecimento da repercussão geral” (grifei).
    Em 2/7/2019, o Ministro relator determinou a suspensão nacional dos feitos sobre o mesmo tema, com base no art. 1.035, § 5°, do CPC/2015.
    No caso sob exame, a controvérsia é sobre a aplicabilidade do parágrafo primeiro da cláusula 11ª da Convenção Coletiva de Trabalho de 2018/2020, celebrada entre entidades sindicais que representam empregadores e empregados, cujo teor transcrevo:
    “[...] CLÁUSULA 11 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO
    O valor da gratificação de função, de que trata o § 2º do artigo 224, da Consolidação das Leis do Trabalho, não será inferior a 55% (cinquenta e cinco por cento), à exceção do Estado do Rio Grande do Sul, cujo percentual é de 50% (cinquenta por cento), sempre incidente sobre o salário do cargo efetivo acrescido do adicional por tempo de serviço, já reajustados nos termos da cláusula primeira, respeitados os critérios mais vantajosos e as demais disposições específicas previstas nas Convenções Coletivas de Trabalho Aditivas. Parágrafo primeiro - Havendo decisão judicial que afaste o enquadramento de empregado na exceção prevista no § 2º do art. 224 da CLT, estando este recebendo ou tendo já recebido a gratificação de função, que é a contrapartida ao trabalho prestado além da 6ª (sexta) hora diária, de modo que a jornada somente é considerada extraordinária após a 8ª (oitava) hora trabalhada, o valor devido relativo às horas extras e reflexos será integralmente deduzido/compensado, com o valor da gratificação de função e reflexos pagos ao empregado. A dedução/compensação prevista neste parágrafo será aplicável às ações ajuizadas a partir de 1º.12.2018” […] (pág. 11 do documento eletrônico 6 - grifei).
    Ao fundamentar o ato que suspendeu o feito na origem, o Juízo reclamado consignou que,
    “[a]pós uma minuciosa análise da regra convencional transcrita acima, não é possível identificar qualquer conteúdo diretamente constitucional, uma vez que se trata de norma coletiva que apenas dispõe sobre a possibilidade de compensação entre parcelas de natureza trabalhista, onde as partes livremente fixaram um marco temporal para o início da aplicação desta regra (ações ajuizadas a partir de 01/12/2018; no caso a ação foi ajuizada em 28/12/2019), de modo que não é possível identificar a possível alteração do prazo prescricional fixado constitucionalmente, que continua sendo o disposto no art. 7º, XXIX da CF/88. Entendo que a discussão da validade do § 1°, da cláusula 11ªda CCT 2018/2020 não abrange direitos diretamente garantidos pela Constituição, e qualquer tentativa de dar uma interpretação mais ampla tem por objetivo esvaziar a decisão liminar proferida no bojo do Recurso Extraordinário com Agravo 1.121.633, o que não pode ser admitido” (pág. 7 do documento eletrônico 16 – grifei)
    Consoante demonstrado pela autoridade reclamada, são infundadas as alegações da reclamante de que a controvérsia não se enquadraria no escopo do Tema 1.046 da Repercussão Geral.
    Com efeito, não vislumbro a discussão de direitos constitucionalmente assegurados, tampouco a alteração do prazo prescricional da ação trabalhista levada a efeito pela cláusula convencional em exame.
    Assim, verificada a harmonia entre o ato reclamado e o paradigma indicado, não há falar em descumprimento de decisão desta Suprema Corte.
    Nesse mesmo sentido decidiu a Ministra Cármen Lúcia ao julgar a Rcl 47.721/SP.
    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de julho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator